Tribunal: TJDFT
Processo: 0705759-84.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
direito civil. apelação cível. oferta de alimentos. fixação. binômio necessidade e possibilidade. não atendimento. valor majorado. participação nos lucros e resultados. incidência na base de cálculo. impossibilidade na hipótese. recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença proferida na ação de oferta de alimentos que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento alimentos no importe de 20% de seus rendimentos brutos, inclusive 13o (décimo terceiro) e férias, acrescido do auxílio creche ou pré-escolar, se houver, deduzidos os descontos compulsórios (IR e INSS) e verbas indenizatórias, bem como o pagamento dos planos de saúde e odontológico (mensalidade e coparticipação) que paga para a infante ou outro de mesmo padrão atendimento ou cobertura.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão na majoração da obrigação alimentar para 30% de todos os rendimentos do alimentante, inclusive sobre a participação nos lucros e resultados.
III. Razões de decidir
3. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, Código Civil).
4. Tendo em conta as necessidades da alimentanda e a capacidade financeira do alimentante, a sentença deve ser reformada, a fim de fixar a verba alimentar no valor equivalente a 25% dos brutos do genitor, inclusive do 13o salário, das férias e do auxílio-creche ou pré-escolar, se houver, deduzidos apenas os descontos legais compulsórios e as verbas de caráter indenizatório, bem como o pagamento dos planos de saúde e odontológico (mensalidade e coparticipação) que já vem pagando para a infante ou outro de mesmo padrão atendimento/cobertura.
5. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que as verbas pagas em caráter transitório e independentes do exercício habitual das funções do empregado detêm caráter indenizatório e não configuram remuneração. Desse modo, tais verbas não devem integrar a base de cálculo dos alimentos fixados sobre os rendimentos do devedor.
6. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de sofrer incidência automática dos alimentos sobre as verbas recebidas a título de participação nos lucros e resultados, salvo quando houver justificativa concreta, à luz das necessidades do alimentando. Precedentes.
7. No caso, é indevida a inclusão das verbas de participação nos lucros e resultados na base de cálculo da pensão alimentícia, uma vez que a fixação de alimentos sobre a remuneração habitual do alimentante já é suficiente para atender ao binômio necessidade-possibilidade, sendo, portanto, desnecessária sua complementação pela via excepcional.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida em parte.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, o art. 1.566, inc. IV; art. 1.694, § 1o; art. 1.703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0737701-07.2018.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j.18/3/2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.066.459/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3/10/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.066.134/SE, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27/5/2024; TJDFT, APC 0709431-31.2022.8.07.0016, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 26/10/2023; TJDFT, AGI 0700758-29.2023.8.07.9000, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 21/03/2024; TJDFT, APC 0709591-62.2022.8.07.0014, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 02/10/2024; TJDFT, APC 0717394-56.2023.8.07.0016, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 02/10/2024.